Tribunal: TJDFT
Processo: 0738627-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. APLICAÇÃO CABÍVEL. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO DEMONSTRADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.
1. O princípio da presunção de inocência perdura até o trânsito em julgado, nos moldes expressos do artigo 5o da Constituição Federal, de modo que é indevido o afastamento do privilégio (§4o do artigo 33 da LAD) com base em ações penais em curso, ainda mais em se tratando de ações penais que sequer houve condenação em primeira instância, caso dos autos.
2. Tratando-se de réu tecnicamente primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividade criminosa e não compõe organização criminosa, cabível a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
3. Embargos providos.